Tribunal: STF
Processo: RE 91862
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-07
Data de publicação: 1980-03-07

Ementa:
PENAL. Crime continuado. Crimes contra a liberdade sexual. Inadmissível o reconhecimento da continuidade delitiva entre
as figuras penais do estupro e do atentado violento ao pudor, praticados contra pessoas diversas. Afastada a continuidade, seja por não se tratar de crimes da mesma espécie (Cód. Penal, art. 51, § 2º), seja por atingirem o ente humano em um de seus bens personalíssimos, a honra.